Tribunal: CARF
Processo: 10855.908156/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.908156/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.485 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
JOSIAS MARTINS DE BRITO NETO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2006
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA
PROVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Cabe ao sujeito passivo que teve declaração de compensação não homologada
demonstrar e provar que possui o direito creditório líquido e certo que objetiva
aproveitar.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10855.907960/2009-41,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1402-004.478, de 13 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento a quo, que negou provimento à
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte, mantendo o Despacho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.908156/2009-80
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.485 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.908156/2009-80

Decisório que NÃO HOMOLOGOU a compensação declarada, considerando a improcedência
do crédito informado no PER/DCOMP, pois o pagamento informado como origem do crédito foi
integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, “não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente requereu a reforma do
despacho decisório com a consequente admissão da compensação e o cancelamento da exigência
tributária. Em síntese, alegou que o crédito referido no despacho tem origem no recolhimento a
maior de tributo. Anexou cópia da PER/Dcomp, do DARF, e da DIPJ do ano-calendário do
suposto crédito.
Ao seu turno, a DRJ a quo proferiu o Acórdão, ora recorrido, em que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, com o entendimento que a escrituração
contábil e fiscal mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999
(Decreto no 3000, de 26/03/99).
No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou
qualquer documentação com esta intenção, limitando-se a tão-somente apresentar cópia de parte
da DIPJ do ano-calendário do suposto crédito.
Inconformado com a decisão a quo, a recorrente apresentou recurso voluntário em
que ratifica as razões expendidas em sua peça impugnatória.
Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.478, de 13 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo
pelo qual dele conheço.
Do Mérito
Conforme o relatório, o valor do indébito com o qual a contribuinte
declarou a compensação, objeto deste processo, seria originário de
pagamento indevido ou a maior de imposto/contribuição.
O pedido de compensação não cumpriu todos as normas e requisitos
exigidos pela Receita Federal, pois , por intermédio do despacho
decisório, não foi reconhecido qualquer direito creditório a favor da
contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.485 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.908156/2009-80

declarada no presente processo, ao fundamento de que o pagamento
informado como origem do crédito foi integralmente utilizado para
quitação de débito da contribuinte, “não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Cabia à recorrente, conforme destacado no acórdão impugnado, trazer
provas, lastreadas em lançamentos contábeis, dentre estas, destacam-se:
os registros contábeis de conta no ativo do IRPJ a recuperar, a expressão
deste direito em balanços ou balancetes, os Livros Diário e Razão,
LALUR, etc., tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado.
Os documentos que comprovam o crédito alegado pela recorrente
deveriam ter sidos apresentados na impugnação, a apresentação em
momento posterior deve atender as requisitos previstos no Art. 16, § 4o e
5o, do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.485 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.908156/2009-80

fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
A jurisprudência do CARF, em atendimento ao princípio da verdade
material, tem apreciado provas trazidas no recurso voluntário, avaliando-
as no caso concreto, contudo no presente processo não foram trazidas a
documentação comprobatória do alegado crédito de pagamento a maior
de IRPJ.
Conclui-se que não há que como se aplicar o princípio da verdade
material no presente caso, pois os documentos comprobatórios não foram
apresentados nem na impugnação nem no recurso voluntário, nem
posteriormente ao recurso, logo deve ser indeferido o requerimento da
recorrente.
Como bem afirmou a autoridade julgadora de 1a instância, a recorrente,
que possui o ônus da prova, não demonstra não demonstra a liquidez e
certeza do crédito que afirma possuir, requisitos exigidos pelo artigo 170
do Código Tributário Nacional (CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966).
Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

( assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.485 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.908156/2009-80

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital